Tribunal: STF
Processo: SE 2597
Classe: SE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-22
Data de publicação: 1982-04-22

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA PROFERIDA EM JUÍZO ARBITRAL. FALTA DE PROVA DE
QUE A REQUERIDA, MEDIANTE COMPROMISSO ESCRITO, SE TENHA LOUVADO EM
ARBITROS OU, POR OUTRA FORMA, ACEITADO EXPRESSAMENTE O JUÍZO
ARBITRAL. INDEFERIDA A HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA.